Tribunal: TJES
Processo: 0006278-20.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006278-20.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DICON CONDOMINIAL

APELADO: CONDOMINIO MAR EGEU

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006278-20.2017.8.08.0035

APELANTE:
DICON CONDOMINIAL

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR EGEU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM PODER DE TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 401 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação de exibição de documentos, que determinou à ré, administradora de condomínio, a apresentação de documentação contábil e administrativa do período de gestão do condomínio autor. 2. A ré sustentou, em sede de contestação, que parte substancial da documentação pretendida encontrava-se em posse de terceiro, requerendo a observância do rito legal pertinente. O magistrado de origem, contudo, julgou o mérito sem determinar a citação do terceiro indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do terceiro indicado como detentor dos documentos, nos termos do art. 401 do Código de Processo Civil, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença por erro de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico quando o documento ou a coisa pretendida estiver em poder de quem não é parte na lide, impondo ao juiz o dever de ordenar a citação do terceiro para responder no prazo de 15 dias. 5. A instauração do incidente de exibição contra terceiro, prevista no art. 401 do CPC, é norma cogente que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional, o devido processo legal e o exercício da ampla defesa. 6. O julgamento antecipado, sem a citação do terceiro, impossibilita à ré provar a eventual inviabilidade de cumprimento direto da obrigação, além de frustrar a colheita da prova documental necessária para a solução da controvérsia. 7. A inobservância do rito de exibição contra terceiro configura error in procedendo, gerando prejuízo processual evidente e impondo a cassação do ato sentencial para a regular instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. A exibição de documento em poder de terceiro demanda obrigatoriamente a observância do rito previsto no art. 401 do CPC, com a devida citação do detentor. 2. A prolação de sentença de procedência sem a instauração do incidente de exibição contra o terceiro indicado pela parte configura cerceamento de defesa e nulidade processual.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 380, 401, 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10274699820228130000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 11.08.2022; TJ-GO, AC nº 50202295720228090143, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, j. 23.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006278-20.2017.8.08.0035

APELANTE:
DICON CONDOMINIAL

APELADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR EGEU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne da irresignação recursal reside na preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentada na violação ao rito previsto no artigo 401 do Código de Processo Civil.

A análise detida dos autos revela que, desde a contestação, a apelante aduziu de forma expressa que não possuía a custódia integral dos documentos pleiteados pelo condomínio autor. Naquela oportunidade, indicou que os balancetes, notas fiscais e demais registros contábeis estariam em posse de terceiro (INOCOPES), entidade responsável pela sua contratação e custeio.

O Código de Processo Civil, ao tratar da exibição de documento ou coisa, estabelece um procedimento específico para a hipótese em que o objeto da prova se encontra em poder de quem não é parte na lide. Transcrevo o dispositivo pertinente:

Art. 401.
Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 (quinze) dias.

Neste cenário, verificada a alegação de que o documento encontra-se em posse de outrem, exsurge para o julgador o dever de instaurar o incidente de exibição contra terceiro. Não se trata de faculdade judicial, mas de norma cogente que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e, sobretudo, preservar o devido processo legal e a ampla defesa.

Compulsando os autos, observo que o d. Juízo
a quo
não determinou a citação do terceiro indicado pela ré, prosseguindo com o julgamento do mérito, culminando na prolação da sentença de procedência que impôs à apelante a obrigação de exibir documentos que, segundo sua tese defensiva, estariam sob a guarda de outrem.

Tal omissão configura evidente
error in procedendo
. Ao não oportunizar a participação do terceiro no processo através do rito do art. 401 do CPC, o juízo cerceou o direito da ré de provar a impossibilidade de cumprimento direto da ordem, além de inviabilizar a própria obtenção da prova documental necessária ao deslinde da controvérsia.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inobservância do rito de exibição contra terceiro enseja a nulidade do julgado. Cito, por oportuno, o seguinte precedente que espelha a situação ora em julgamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM PODER DE TERCEIRO - NECESSIDADE CARACTERIZADA - POSSIBILIDADE - ART. 401 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Demonstrada a necessidade da prova e estando o documento em poder de terceiro, é possível a citação deste, nos moldes do art . 401 do CPC. 2. A lei não exige comprovação da recusa do terceiro para entregar o documento à parte interessada, sendo inviável exigir a produção de provas que não estão em seu poder. (TJ-MG - AI: 10274699820228130000, Relator.: Des .(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 11/08/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exibição de Documento. Recurso desprovido . I. Caso em Exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu expedição de mandado exibição de imagens de câmeras de segurança a terceiro, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste na possibilidade de determinar medida judicial para obtenção de imagens de câmeras de segurança, apesar da alegação de indisponibilidade pelo suposto detentor das imagens. III. Razões de Decidir 3. O pedido de efeito suspensivo é inadequado, pois não impede a produção de provas na etapa instrutória . 4. A exibição de documento em poder de terceiro requer procedimento específico, com contraditório e ampla defesa, conforme artigos 396 a 404 do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exibição de documento em poder de terceiro demanda procedimento específico. 2 . A ordem de exibição sem procedimento adequado compromete o direito à defesa. Legislação Citada: CPC, arts. 1.015, VI; 378; 396 a 404 . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21225144720258260000 Limeira, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 28/04/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DIREITO FUNDAMENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. HIPÓTESES DE INDEFERIMENTO. DOCUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME. INDEFERIMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM PODER DE TERCEIRO. CABIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE. CONSUMIDORA. PESSOA IDOSA. TÉCNICA E ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO BÁSICO. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. [...] 6.O pedido de exibição de documento em poder de terceiro que encontra amparo nos arts. 380, 401, 402 e 403 do CPC. [...] 9.O cerceamento do direito de defesa enseja prejuízos evidentes à apelante, razão pela qual a sentença padece de nulidade e deve ser cassada para que, retornando os autos à origem, seja oportunizada a produção das provas requeridas e relevantes para o julgamento do mérito, quais sejam, prova pericial e exibição de documentos. 10.A necessidade de dilação probatória obsta a apreciação e o julgamento pelo Tribunal, consoante se extrai do art. 1.013, § 1º, do CPC, pois o julgamento imediato somente é permitido quando garantido o amplo contraditório, o que não é o caso dos autos. 11.Uma vez cassada a sentença, não mais subsistem os comandos que nela estavam inseridos, dentre eles, eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, não há falar-se em honorários sucumbenciais. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 50202295720228090143 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

Conforme se extrai do entendimento pretoriano, o pedido de exibição de documento em poder de terceiro encontra amparo nos artigos 380, 401, 402 e 403 do CPC. O cerceamento do direito de defesa gera prejuízos evidentes à apelante, razão pela qual a sentença padece de nulidade e deve ser cassada para que, retornando os autos à origem, seja cumprida a determinação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado fiel cumprimento ao disposto no art. 401 do Código de Processo Civil, com a devida citação do terceiro indicado pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.